Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708661-60.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MGA TOUR LTDA - ME RECORRIDO: CIELO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito e indenização por danos morais. Recursos de ambas as partes em face da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido. 2 – Contrato de prestação de serviço de uso de máquina de cartão. Cancelamento. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de serviços de fornecimento de máquina de cartão após o cancelamento do contrato. A autora entabulou contrato de aluguel de seis máquinas de cartão administradas pela à ré, em julho de 2019. Ainda que não haja demonstração da oferta promocional de isenção de locação por seis meses, tal como afirma a parte autora, é incontroverso que o contrato foi rompido em março de 2020, bem como que as máquinas foram devolvidas à ré (ID. 31027389 e seguintes). O recorrente alega que o contrato prevê cobrança posterior para o caso de as vendas não alcançarem valores suficientes. Todavia, não demonstrou, por cálculos, a ocorrência da hipótese de modo a justificar a cobrança. Logo são indevidas as cobranças posteriores a março de 2020, de modo que é cabível a repetição do excedente. 3 – Repetição de indébito. A repetição de indébito exige a comprovação do pagamento indevido, sendo inaplicável, para cumprir tal mister, o instituto da inversão do ônus da prova. O documento acostado pela parte autora demonstra o pagamento indevido (posterior a março de 2020) de apenas R$ 4.910,80 (ID. 31027383). Logo, é devida a redução da condenação. 4 – Devolução em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Não se vislumbra engano justificável ou qualquer razão jurídica para as cobranças efetuadas pela ré, mesmo porque a autora informou a irregularidade e tentou solucionar o imbróglio por diversas vezes, porém não obteve êxito (ID. 31027371). Cabível, pois, a dobra postulada na inicial. 5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Pessoa jurídica. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula n° 227). O dano moral se configura, em regra, pela violação de um direito da personalidade. De outra parte, a personalidade da pessoa jurídica se distingue daquela da pessoa física. Como destaca o Superior Tribunal de Justiça: “...a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)” (REsp 1807242 / RS 2019/0094086-2, Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A mera cobrança indevida, que, sem demonstração de outros desdobramentos, tem afetação apenas no âmbito interno da pessoa jurídica, não é suficiente para lhe violar a honra objetiva. Dessarte, é incabível a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para reduzir o valor da repetição do indébito, nos moldes do item “3”, e fixar a incidência da dobra sobre o respectivo valor. 6 – Recursos conhecidos e ambos providos em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e LV da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter minorado o dano material. Sustenta, ainda, que o recorrido não se manifestou acerca do valor errôneo arbitrado pelo magistrado a quo, havendo, portanto, "flagrante ofensa aos princípios da imparcialidade, do devido processo legal, do contraditório, da impugnação específica, da inércia, da preclusão e da congruência, previstos no diploma citado da Carta Republicana", razão pela qual assevera a necessidade de ser restaurada o valor da condenação em dano material fixada anteriormente na sentença. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 34037485. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o, XXXV e LV ambos da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, art. 940 do Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise do preenchimento das exigências para a comprovação do pagamento indevido, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal